Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICO-PROCESSUAL AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO DESFECHO DA LIDE. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD EM FAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a quantia para pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e autorizando a transferência do respectivo montante ao agravado. O recorrente alega quitação integral da obrigação e resolução do processo, sustentando inexistir suporte jurídico para a manutenção da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o levantamento, em favor do credor, de valores bloqueados para pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, após a resolução da ação principal por acordo entre as partes e quitação da obrigação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2o, do CPC, possui natureza sancionatória e processual, destinada a reprimir condutas que atentem contra os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação, assegurando a autoridade das decisões judiciais.
4. A exigibilidade dessa multa é autônoma em relação à obrigação principal, uma vez que decorre do descumprimento de ordem judicial, e não do vínculo contratual entre as partes.
5. A resolução da ação principal, por falta de pressuposto, pela apresentação de acordo extrajudicial antes da prefectibilização da citação, não elide a penalidade já aplicada, pois esta, além de contar com a inequívoca intimação do réu e de estar preclusa, se consolida como sanção processual pelo comportamento anterior do litigante.
6. A manutenção da multa não configura enriquecimento sem causa, tampouco viola a coisa julgada, porquanto não se trata de obrigação material, mas de sanção processual regularmente constituída.
7. A decisão recorrida, ao autorizar o levantamento dos valores bloqueados em favor do credor, preserva a autoridade jurisdicional e a efetividade do processo, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2o, do CPC, possui natureza autônoma e subsiste mesmo após a extinção do processo principal.
2. O levantamento de valores bloqueados para pagamento dessa penalidade é legítimo e não caracteriza enriquecimento sem causa.
3. A sanção processual visa a preservar a autoridade das decisões judiciais e reprimir condutas que atentem contra a efetividade da jurisdição.